Tribunal: STF
Processo: RE 1252876
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO POR PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA HÍBRIDA. CARÁTER INDENIZATÓRIO E REMUNERATÓRIO. IMPOSTO DE RENDA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – O Tribunal de origem, ao interpretar as Leis Complementares 47/1995 e 258/2013 do Estado do Acre, bem como a Resolução 95/1997 do Tribunal de Justiça do referido Estado, concluiu que a gratificação por prêmio de produtividade possui natureza híbrida, de modo que seria devida a restituição dos valores descontados a título de imposto de renda sobre a parte indenizatória da referida gratificação.



    II - Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo, seria necessário a interpretação da legislação infraconstitucional local pertinente, o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280/STF. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.